Tribunal: STF
Processo: ARE 1357909
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DISPENSA DE LICITAÇÃO. LEI Nº 8.666/93. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO SUPERIOR A 48 MESES. CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE TRABALHO. APLICA-SE A CLT. 1. Trata-se de ação inicialmente protocolada na Justiça do Trabalho em 17/06/2009, por autor contratado pela UFF para prestar serviços nas funções de ‘assistente de informação’ em 24/04/2003 e findá-las 30 dias após, em 24/05/2003, contudo, tal contrato, efetuado sobre os ditames da Lei nº 8.666/93, por ter sido prorrogado até 30/06/2007, deixou de atender preceito embutido no artigo 57 desta lei de regência, que veda a existência de contrato por prazo indeterminado, operando verdadeira transmutação de regime de contratação. 2. A UFF, para atender às suas necessidades prementes, nos critérios de urgência e transitoriedade, autorizou a contratação para prestação de serviços, não sujeito expressamente aos limites da tutela celetista, conforme especificado no documento de fl. 27, de pessoa física sem preencher via do concurso público. 3. Mesmo com forte discussão doutrinária sobre os efeitos da verdadeira contratação existente neste caso, elaborada ao arrepio da lei, a tese autoral merece ser vista sob um prisma favorável ao trabalhador, sob pena de enriquecimento sem causa da administração, evidente empregadora beneficiada pela prorrogação do aludido contrato inúmeras vezes, impondo-se como consequência inevitável a constatação da transfiguração da prestação de serviço acordada mediante dispensa de licitação em um ínsito contrato de emprego por prazo indeterminado. 4. Neste caso, como o prazo determinado inicial foi de 30 dias e teve sucessivas prorrogações de 30 dias, a partir da segunda prorrogação, expressa ou automática, o contrato já passou a ser indeterminado. 5. Ultrapassado esse período – 48 meses no máximo – pela regra do artigo 451/CLT, o contrato passa automaticamente a ser de prazo indeterminado, com os ônus e encargos próprios da indeterminação de prazos, especificamente o aviso prévio, indenizado ou trabalhado, em todos os consentâneos legais. Todos os demais direitos trabalhistas são devidos nos dois tipos de contrato: 13º salário, férias e abono, FGTS, horas extras, etc. 6. A partir da CF/88 não há mais a possibilidade do titular de emprego público ser “convertido” em estatutário, independente do tempo de serviço ou de concurso ou não, logo do descumprimento do prazo determinado nasce o direito a indeterminação e seus efeitos, já apresentados. 7. Apelação provida, para julgar o pedido PROCEDENTE, inclusive quanto ao pedido de aplicação da multa do art. 477 da CLT e condenar a UFF a pagar ao autor todas as verbas rescisórias trabalhistas, desde os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação até o seu desligamento definitivo das funções, com juros moratórios desde a citação pela TR e corrigido monetariamente por este mesmo índice, até a data da inscrição do precatório, quanto então passa a ser calculada pelo IPCA-E, conforme art. 1º-F, da Lei nº 11.960/09”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV; 37, II e § 2º; 114, I; 115, I, "d"; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 791292, o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748371 e o Recurso Extraordinário nº 765320 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 339, 660 e 916, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 339: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 20/08/2010,



    b) quanto ao Tema nº 660: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013, e



    c) quanto ao Tema nº 916: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 17/10/2017.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente